Tribunal: TJDFT
Processo: 0002810-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0002810-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDUARDO BRANDAO GONCALVES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 65. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. TESES DEFENSIVAS. NÃO MANIFESTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso de apelação interposto pelo acusado onde requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da r. sentença em razão de inexistência de manifestação acerca das teses defensivas levantadas. No mérito, requer seja o recorrente absolvido por atipicidade da conduta e pela não recepção do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais pela Constituição Federal, bem como pela ausência de provas. 3. O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 211). 4. PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA. Inexistência de manifestação sobre as teses defensivas levantadas. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de tese defensiva, porque o julgador não está obrigado a proceder a análise e a tecer comentários minuciosos acerca de todas as teses aventadas, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. Preliminar rejeitada. 5. O apelante afirma que a peça acusatória é inepta, pois os fatos descritos e as provas anexadas não correspondem com o período apurado nos autos. No entanto, verifica-se que na inicial foi descrito que entre 27/12/2017 e 03/01/2018, na Seção de Padaria do Supermercado Extra, o acusado importunou a vítima, no entanto, isso não quer dizer que a perturbação se deu apenas nesse período. Conforme esclarecido na própria inicial, o denunciado já tinha um histórico de perturbação à tranquilidade da vítima, o que foi devidamente apurado ao longo da instrução processual. Por esta razão, não há que se falar em inépcia da peça acusatória. 6. A contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no artigo 65, do Decreto-Lei no 3.688/41, é uma infração penal que, objetivamente, apresenta a conduta de aborrecer, atingir, afetar outra pessoa ou, por qualquer outra forma, abalar ou desassossegá-la, de modo a retirar-lhe a serenidade. Subjetivamente, o tipo penal exige dolo consistente na intenção de perturbar a tranquilidade, mas acrescido do elemento subjetivo específico que consiste na perturbação acintosa, ou por motivo reprovável. 7. No caso dos autos, as circunstâncias demonstram que, ao perseguir o ex-namorado e enviar mensagens inúmeras vezes por dia, em horários variados, a parte ré o fez com a clara intenção de incomodar, praticando, efetivamente, a contravenção penal pela qual foi condenada. Não se retira o dolo do tipo penal a alegação de existência de emoção pelo momento de frustração ante o rompimento do relacionamento vivido entre as partes. 8. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da contravenção penal, notadamente pelos inúmeros e-mails e conversas de whats app anexadas aos autos (fls. 09 a 108). Assim, houve comprovação de que o réu atormentou, molestou e perturbou a tranquilidade da vítima pelo fato de não aceitar o término do relacionamento. 9. Não prosperam as teses defensivas levantadas no recurso no sentido da atipicidade da conduta e da aplicação do princípio da irrelevância penal do fato. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado: "A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela CF e cuida de infrações de menor repercussão social, quando comparadas às tipificadas no CP. Não se pode dizer, entretanto, que não impliquem lesão ou que sejam irrelevante penal, mas apenas suscetíveis a penas mais brandas. Por isso, não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade, da fragmentariedade e da lesividade. (Acórdão n.869209, 20140610113247APR, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 180). Neste contexto, o Decreto Lei 3.688/1941 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o que torna prejudicada a tese alegada pelo querelante." (Acórdão n.917520, 20140610098620APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/02/2016, Publicado no DJE: 05/02/2016. Pág.: 321). 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais). 12. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1170148, 20180110028109APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: 3738/3743) O recorrente sustenta incompatibilidade da conduta prevista no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) com a Constituição Federal de 1988, em especial no que diz respeito aos princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direto Penal. Requer, portanto, sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, diante da atipicidade de sua conduta. Defendeu a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifestou pelo não seguimento do recurso extraordinário. Brevemente relatado, decido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais violados. Limitou-se a discorrer acerca da violação aos princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direto Penal, e consequente atipicidade da conduta de “molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável” prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais. Dessa forma, não há como se ter a exata compreensão da controvérsia, o que atrai o óbice contido no enunciado no 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. 1. A ausência de indicação de dispositivo constitucional violado nas razões do apelo extremo atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1052341 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2018 PUBLIC 24-05-2018) De outro lado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas acostados aos autos, e em legislação infraconstitucional (Lei de Contravenções Penais). Assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o revolvimento do conteúdo fático-probatório presente nos autos, o que afronta o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”), e a análise de legislação infraconstitucional foge à competência do STF. Nesse sentido, in verbis: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Perturbação do trabalho ou sossego alheio. Lei de Contravenções Penais. Decreto-lei 3.368/1941, art. 42, inciso III. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1219348 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 11-10-2019 PUBLIC 14-10-2019) “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1062342 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2019. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal